Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-88.2020.8.11.0014
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 378.701.491-87 (RECORRENTE), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE DÉBITO – PAGAMENTOS COMPROVADOS PELA EMPRESA DE TELEFÔNIA – FATURA ENVIADA PARA O MESMO ENDEREÇO DO AUTOR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 217,32 (duzentos e dezessete reais e trinta e dois centavos) em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente.

2.

Na espécie, vislumbra-se que o Recorrido na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, após a contestação com a informação da contratação da linha telefônica fixa nº 65-34361690 deixou de impugnar especificamente a referida contratação.

3.

Com efeito, se a empresa digitaliza fatura de consumo, e histórico no qual consta o pagamento de faturas anteriores
,
entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

4.

Ademais, destaco que a empresa de telefonia comprovou que o envio das faturas era direcionado ao endereço:
Rua Espírito Santo, areia perto do mototaxi do seraphim, Poxoréo/MT,
coincidentemente, no mesmo endereço informado pelo Autor como sendo sua residência na peça inicial.

5.

Vale lembrar que, o contrato de linha telefônica é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

6.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

7.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8.

Com feito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

9.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

10.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 217,32 (duzentos e dezessete reais e trinta e dois centavos) em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação em danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, a Recorrente OI S/A apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente a exordial apresentada, verifica-se que o Recorrido não nega de forma clara a inexistência de relação jurídica entre as partes em sua peça inaugural, se limita a relatar que o débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito é indevido,

Em sede de defesa, o Recorrente, trouxe
telas sistêmicas de seu sistema interno informando a contratação da linha telefônica nº (65) 3436-1690,
além do pagamento faturas anteriores
, entretanto, o Autor deixou de adimplir as faturas o que ensejou o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, além do cancelamento automático do plano. Por fim, trouxe ainda, extenso histórico de consumo do terminal telefônico.

Ademais, destaco que e empresa de telefonia comprovou que o envio das faturas eram direcionadas para o mesmo endereço informado pelo Autor como sendo o seu domicílio.

Com efeito, se a empresa digitaliza fatura de cobrança enviada para o mesmo endereço do autor e comprova a existência de pagamentos anteriores, entendo que há provas do vínculo jurídico,
porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas, mormente quando se trata de pequenos valores como no caso em tela.

Oportuno destacar que apesar de se estar diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC, a qual prevê:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Sobre o tema, ensina Fredie Diddier Junior:

As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos, principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se trata de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou "apanágio de especialistas", que por qualquer razão a tenha (o magistrado também tem formação em atuária, por exemplo), torna-se indispensável a realização da perícia. Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no final do texto, ao exame pericial. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2.

12. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 78.).

Vale lembrar que, o contrato de telefonia é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

Destarte, as diversas faturas relativas a mencionada linha telefônica, nas quais, conforme foi exposto, constaram vários pagamentos, são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida em questão, atribuída ao autor.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

Além disso, não há qualquer comunicação do autor às autoridades policiais acerca de eventual utilização indevida de seus dados, o que autoriza concluir, portanto, que o autor estabeleceu relação jurídica com a ré, decorrendo daí sua responsabilidade pelo pagamento do débito em aberto, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome da consumidora, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

Ressalte-se que, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pelo banco réu. Este não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
OI MÓVEL S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021